Tribunal: TJSP
Processo: 2038827-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Decisão que, antes de apreciar pedido de penhora de bem imóvel, determinou a juntada de certidão atualizada de propriedade e ônus reais – Necessidade de se verificar os requisitos necessários à constrição, bem assim a propriedade do bem ou a titularidade do direito exercido e a legitimidade do executado para responder pelo pagamento do imposto –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Decisão que, antes de apreciar pedido de penhora de bem imóvel, determinou a juntada de certidão atualizada de propriedade e ônus reais – Necessidade de se verificar os requisitos necessários à constrição, bem assim a propriedade do bem ou a titularidade do direito exercido e a legitimidade do executado para responder pelo pagamento do imposto – Decisão mantida – Recurso desprovido.